Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO DE VOTO. ELABORAÇÃO DE ACÓRDÃO. MATÉRIA DIVERSA DA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONSISTÊNCIA VERIFICADA DE PLANO. ERRO MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO. RETOMADA DO PROCESSAMENTO. EXAME E JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O ‘erro material’ é aquele evidente e cognoscível de plano, que dispensa aprofundamento quanto ao mérito da controvérsia ou, ainda, aquele que concerne à correção de inconsistências internas ao próprio julgado.
3. Reconhece-se a inconsistência no lançamento do voto condutor e na confecção do acórdão, pois referentes à matéria de processo diversa da discutida nos autos.
4. Embargos de declaração providos